Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707895-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, RÔNEY TANIOS NEMER, THULIO CUNHA MORAES, VICTOR ASSIS CARVALHO SANTOS, NATALIA BATISTA DOS ANJOS, RICARDO MORIZ, REJANE PIERATTI, JANAINA SOARES E S. ARAUJO, NATHÁLIA ALMEIDA, LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA, FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DF – IBRAM contra o acórdão n.o 1964686 de ID n.o 68815778, que conheceu das apelações e negou-lhes provimento para manter a sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissões e erro material no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertarem contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador